Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001099-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), ROZALINA CARVALHO GOMES RUIZ - CPF: 695.727.801-82 (AGRAVANTE), CLAUDINEI SOTO RUIZ - CPF: 502.393.331-87 (AGRAVANTE), WELDER PEREIRA TAVARES - CPF: 697.755.591-20 (AGRAVADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001099-68.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravantes:
Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e outro.

Agravado:
Welder Pereira Tavares.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – PROCESSO SINCRÉTICO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em razão do sistema sincrético, previsto no art. 475-J do CPC/73 e no art. 523 do CPC/2015, a execução das
astreintes
, via de regra, deve ser processada nos mesmos autos da ação de conhecimento.

Nada obsta que o juízo, a seu critério, determine que a execução das
astreintes
se dê em autos apartados quando houver possibilidade de tumulto processual, o que não ocorre no caso em apreço, devendo a execução da multa ser requerida nos próprios autos do cumprimento de sentença da ação principal, em observância ao princípio da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001099-68.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravantes:
Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e outro.

Agravado:
Welder Pereira Tavares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e outro em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra Welder Pereira Tavares, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como determinou que a execução da multa (
astreintes
) deverá ser pleiteada em ação própria.

Inconformados, os agravantes alegam que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, posto que a determinação de ofício para a execução da astreintes em ação própria, carece de justificativa e fundamentação, ferindo ao Princípio da Decisão Motivada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) nas hipóteses do Art.489, §1o, incisos I a IV do CPC.

Seguem sustentando que a probabilidade do direito reside no fato de que não se trata de execução provisória, mas de execução de sentença definitiva, bem como que o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo, reside no fato que, após superado o cumprimento da obrigação de fazer pelo agravado, os agravantes dependerão da resolução do presente agravo para instaurar a execução do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, referente a multa de
astreintes
.

Além disso, caso admitida a execução da multa em ação autônoma, os agravantes terão que suportar a necessidade de nova triangularização processual, com expedição de novos atos de citação, recolhimentos de custas e taxas processuais etc, o que fere ao princípio da economia e da celeridade processual.

Diante disso, pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 200574798).

As informações foram prestadas (id. 202416304).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 204084175).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001099-68.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravantes:
Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e outro.

Agravado:
Welder Pereira Tavares.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e outro
ajuizaram o cumprimento de sentença em face de
Welder Pereira Tavares
, decorrente da condenação do ora agravado, nos autos da ação de obrigação de fazer, tendo em vista a s
entença (id. 72994460- autos de origem), que condenou o executado nos seguintes termos:

“(...) Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial. Determino que o requerido efetue, imediatamente, o pagamento do saldo devedor incidente sobre o bem descrito no contrato. Ainda, deverá promover os atos necessários para transferência para seu nome do financiamento existente junto a Caixa Econômica Federal do imóvel, objeto da lide, bem como proceder a regularização do imóvel junto ao CRI local registrando-o em seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgada da r. sentença. Condeno o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas e anotações necessárias. P.R.I.C”.

Após requerido o Cumprimento da Obrigação de Fazer pelos Agravantes (id. 76124186), a juíza
a quo
instaurou o cumprimento de sentença por meio da r. decisão acostada no id. 78790944, fixando multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

O executado, ora agravado, devidamente intimado, deixou de cumprir a obrigação de fazer, permanecendo inerte, o que foi devidamente denunciado pelos exequentes, ora agravantes, por meio da manifestação de id. 88679339, oportunidade em que se requereu a majoração da multa astreintes.

Na sequência, o
Juízo
a quo
, acatou parcialmente o pedido de majoração, estabelecendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme decisão acostada no id. 94492425.

Contudo, novamente intimado, o agravado deixou de cumprir a integralidade da obrigação de fazer, passando a cumprir parceladamente a obrigação fixada, consistente na quitação do saldo devedor.

Intimados para manifestarem nos autos, os agravantes refutaram o pedido de parcelamento do agravado eis que incabível na espécie (manifestação de id. 110006162), bem como denunciaram sucessivas vezes a inadimplência do agravado (manifestações de id. 119273225 e 123642309).

Em seguida, a douta magistrada
a quo
proferiu decisão
indeferindo nova majoração da multa de
astreintes,
determinando que a execução da multa seja feita em ação própria.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, posto que a determinação de ofício para a execução da astreintes em ação própria, carece de justificativa e fundamentação, ferindo ao Princípio da Decisão Motivada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) nas hipóteses do Art.489, §1o, incisos I a IV do CPC.

Alegam que a probabilidade do direito reside no fato de que não se trata de execução provisória, mas de execução de sentença definitiva, bem como que o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo, reside no fato que, após superado o cumprimento da obrigação de fazer pelo agravado, os agravantes dependerão da resolução do presente agravo para instaurar a execução do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, referente a multa de astreintes.

Além disso, caso admitida a execução da multa em ação autônoma, os agravantes terão que suportar a necessidade de nova triangularização processual, com expedição de novos atos de citação, recolhimentos de custas e taxas processuais etc, o que fere ao princípio da economia e da celeridade processual.

Defendem que é plenamente desnecessária a propositura de

ação autônoma para a execução da astreintes, justamente por se tratar de desdobramento do processo de conhecimento, tratando-se de fase subsequente, além de já ter transitado em julgado a sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão agravada, que determinou que a execução da multa (astreintes) deverá ser pleiteada em ação própria, sem fundamentação para tanto.

Adianto que a razão acompanha os agravantes. Explico.

É sabido que vigorava no ordenamento jurídico brasileiro a regra pela qual o direito invocado pelo autor e a posterior satisfação da pretensão reconhecida em juízo ocorriam em processos distintos.

A propósito, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Tradicionalmente, o direito brasileiro exigia para a execução de títulos executivos judiciais um processo autônomo, de forma que a parte, após a obtenção do título executivo no processo de conhecimento, via-se obrigada a propor um novo processo, agora de natureza satisfativa.
A era da autonomia exigia a existência de dois processos distintos e sucessivos: primeiro se declarava o direito e se condenava o réu ao cumprimento de uma obrigação (processo de conhecimento) e, posteriormente, se buscava a satisfação da obrigação (processo de execução).
” (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 13. ed. – Salvador; Ed. JusPodivm, 2021, pág. 1048 - destaquei).

Contudo, a Lei no. 11.232/2005 trouxe novos paradigmas ao processo civil brasileiro, inserindo o denominado sincretismo processual, de modo que passou a admitir que o cumprimento da sentença fosse efetivado no bojo dos autos da própria ação de conhecimento.

Inclusive, sobre a referida inovação, se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO. ART. 24, § 1o, DA LEI N. 8.906/94. PRECEDENTES.
EXECUÇÃO EM PROCESSO DIVERSO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 589 DO CPC
(REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 11.232/05). INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, nos termos do § 1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94, o patrono da causa possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em legitimidade concorrente com a parte.

2. Após a vigência da Lei n. 11.232/05 a execução de título executivo judicial, atual cumprimento de sentença, se faz nos mesmos autos do processo de conhecimento, caracterizando, assim, o denominado processo sincrético. Antes, porém, a execução deveria seguir a norma do art. 589 do CPC
.

3. Tanto o novel cumprimento de sentença quanto o antigo processo de execução definitiva se realizam no processo principal a fim de evitar a possibilidade de dupla cobrança, sobretudo no caso dos autos que trata de execução de honorários de sucumbência, no qual tanto a parte quanto o causídico possuem legitimidade para iniciar a execução conforme alhures explanado.
Impende registrar não se pode confundir a possibilidade de executar em autos apartados, no mesmo processo, com a impossibilidade de executar em processo diverso do principal. Ressalte-se que não se trata de execução de honorários contratuais, pois a verba contratada poderá ser executada pelo causídico em processo autônomo, tendo em vista a validade do contrato como título executivo extrajudicial.

4. O acórdão recorrido merece reforma para que seja extinta a presente execução, eis que contrariou a norma do art. 589 do CPC, na redação anterior à Lei n. 11.232/05, o qual deve ser interpretado em harmonia com o § 1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94. Em razão da inversão dos ônus da sucumbência, considera-se prejudicada a análise da alegada violação do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC.

5. Recurso especial provido.
(REsp n.o 1138111/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 02.03.2010 – destaquei).

O Código de Processo Civil de 2015 adotou o mesmo sistema inserido pela Lei n.o 11.232/05, de modo a dar efetividade, celeridade e economia processual, concentrando todos os requerimentos e defesas nos mesmos autos, incluindo o processo executivo.

Extrai-se dos autos, que foi manejado o cumprimento de sentença pelos agravantes, ante a inexistência do cumprimento voluntario pelo agravado, no prazo fixado na sentença.

Conforme se vê da decisão acostada no id.
78790944
, a juíza
a quo
instaurou o cumprimento de sentença determinando ao executado que efetuasse o pagamento do saldo devedor do financiamento existente junto a Caixa Econômica Federal do imóvel, objeto da lide, bem como promovesse a transferência do bem para o seu nome, junto ao CRI local, fixando multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

O executado, ora agravado, devidamente intimado, deixou de cumprir a obrigação de fazer, permanecendo inerte, o que foi devidamente denunciado pelos exequentes, ora agravantes, por meio da manifestação, oportunidade em que se requereu a majoração da multa, o que foi deferido pela juíza de origem (id.
94492425
), estabelecendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada dia de descumprimento da decisão judicial.

Consta dos autos que o agravado cumpriu parceladamente a obrigação fixada, consistente na quitação do saldo devedor, cumprindo-a integralmente em 28.06.2023, conforme manifestação acostada no id. 121736847.

Instados a manifestar (id.
122079701
), os exequentes, ora agravantes, peticionaram, informando que,
verbis
:

“
Após os exequentes denunciaram diversas vezes o inadimplemento do Executado (manifestação de Id: 110006162 e id: 119273225), não cumpriu se quer o parcelamento proposto por ele próprio, sujeitando os Exequentes à reiteradas cobranças e negativações pela CEF. Somente em 28/06/2023, o Executado veio aos autos e informou o pagamento integral do saldo devedor incidente sobre o bem descrito no contrato, onde sem nem ao menos promover a transferência do imóvel junto ao CRI local para seu nome nem quitar os honorários de sucumbência, teve o disparate de requere a extinção do feito (manifestação Id:121736847). Repita-se que o Executado não promoveu a regularização do imóvel junto ao CRI local registrando-o em seu nome em quitou a sucumbência fixada na r. Sentença. Portanto, não há que se falar em extinção do feito. Diante da manutenção do descumprimento das obrigações contidas na r. Sentença, requer Seja majorada mais uma vez a multa pelo descumprimento, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, ou outro que Vossa Excelência entenda necessário; Seja o Executado novamente intimado para proceder a regularização do imóvel junto ao CRI local registrando-o em seu nome, sob pena de responder por crime de desobediência, nos termos do Art. 330 do CPP; Seja o Executado intimado ao pagamento da verba honorária sucumbencial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do § 1o, do Art. 523 do CPC
” (id.

123642309).

Conclusos os autos, a Magistrada de origem proferiu a decisão ora agravada, conforme trecho transcrito abaixo:

“Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o devedor cumpriu, em parte, com a obrigação outrora imposta.

No entanto, entendo que a finalidade principal da imposição de multa pecuniária é desestimular a parte ao descumprimento da obrigação judicialmente imposta, e não obrigá-la ao pagamento da penalidade.

Com base em tais considerações, não se afigura legítima a fixação de multa em patamar exacerbado, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de culminar em enriquecimento sem causa do favorecido.

Denota-se que a importância executada a título de multa, é pedagógica, diante do propósito para o qual foi instituída, qual seja, estimular o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual, nos termos do artigo 537, §1o, I, do CPC, considerando que a parte ré cumpriu, em parte, com o seu dever (Id. 121736847), não há falar-se em majoração da multa.

Dessa forma,
não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença
e, considerando o petitório apresentado pelo executado (Id. 121736847), determino extinta a obrigação somente na liquidação do saldo devedor perante a Caixa Econômica Federal.

Determino a transferência do imóvel, objeto da lide, para o nome do réu. Expeça o necessário para o cumprimento da ordem.

A execução das multas astreintes, deverá ser pleiteada em ação própria. O feito seguirá somente com relação aos honorários de sucumbência.

Intime a parte devedora para pagamento da verba honorária sucumbencial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do § 1o, do Art. 523 do CPC
.” (id.
136719049)

Feitos os apontamentos, no presente caso, é possível observar que em razão do sistema sincrético, previsto no art. 475-J do CPC/73 e no art. 523 do CPC/2015, a execução das
astreintes
, via de regra, deve ser processada nos mesmos autos da ação de conhecimento.

Como se sabe, nada obsta que o juízo, a seu critério, determine que a execução das
astreintes
se dê em autos apartados quando houver possibilidade de tumulto processual.

Contudo, ao analisar os autos, não vislumbrei qualquer justificativa plausível para que a execução da
astreintes
seja feita em autos apartados, tampouco elementos que evidenciem a necessidade de propositura de nova ação ao invés de mero requerimento pelo início da nova fase processual nos autos da ação originária, por tratar-se de execução definitiva de sentença, transitada em julgado.

A jurisprudência dos Tribunais, ao enfrentar casos semelhantes, guardada as peculiaridades, assim já manifestou,
in verbis
:

“
RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES - EXECUÇÃO QUE DEVE SER REQUERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO
.

1.
Em razão do sistema sincrético, previsto no art. 475-J do CPC/73 e no art. 523 do CPC/2015, a execução das
astreintes
, via regra, deve ser processada nos mesmos autos da ação de conhecimento
.

2. Nada obsta que o juízo, a seu critério, determine que a execução das
astreintes
se dê em autos apartados quando houver possibilidade de tumulto processual, o que não ocorre no caso em apreço.

3.
Execução das astreintes que deve ser requerida nos próprios autos da ação principal
.

4. Verificada a ausência de interesse processual para propositura da presente ação, faz-se imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito.

5. Recurso prejudicado.
” (TJMT, RI n. 1000299-55.2020.8.11.0008, Turma Recursal Única, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.02. 2021 – negritei e grifei).

Nesse contexto, a fim de evitar prejuízo às partes e respeitando-se os princípios da celeridade e economia processual, não vejo razão para que a execução da astreintes se dê em ação própria.

Portanto, peço vênia ao entendimento esposado pela douta magistrada, e determino que a execução da
astreintes
ocorra nos próprios autos da ação principal, em fase de cumprimento de sentença, observando-se o aproveitamento dos atos processuais realizados sem qualquer prejuízo às partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024